Tribunal: STF
Processo: HC 245661
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Augusto César Mendes Araújo e outros, em favor de Gilberto Aparecido Torres e Gilson José Torres, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no Habeas Corpus nº 854.263/SP. 



    Segue a ementa do julgado ora impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. PENA-BASE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. Na hipótese, a exacerbação das penas-base pelos delitos de associação ao tráfico, de tráfico de drogas e de associação criminosas estão apoiadas em motivação concreta, conforme detalhadamente exposto na decisão monocrática. Logo, tem-se como suficiente a pena final aplicada aos réus, não merecendo mais reparo. 3. Recurso não provido.” (eDOC 9)



    Nesta via (eDOC 1), narra o impetrante que, embora o STJ tenha redimensionado as penas dos pacientes, ainda haveria ilegalidades na dosimetria da pena a serem sanadas.



    Alega que os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para reduzir a pena-base dos pacientes são os mesmos utilizados pelo magistrado sentenciante, os quais entende ser inidôneos.



    Insurge-se contra o afastamento tão somente do fundamento das consequências do delito, pelo Ministro Relator do STJ, defendendo a tese de que não houve especificação de quais seriam as circunstâncias do crime que embasaram a exasperação da pena-base, bem como sobre o alto grau de reprovabilidade e intensidade do dolo.



    E conclui:



    Dessa forma, o “envolvimento direto na aquisição e negociação da droga” desvinculado de qualquer peculiaridade que evidencie maior reprovabilidade dessas circunstâncias no caso concreto, não extrapola a nocividade prevista no elemento descrito no preceito primário e, por isso, não deve ensejar o aumento da pena na primeira fase do cálculo da reprimenda do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.” (pp. 12-13)



    Requer, portanto, a concessão da ordem para que seja redimensionada a pena-base dos pacientes em 1/6 (um sexto).



    É o relatório.



    Decido.  



    Sem razão o impetrante.



    Extrai-se do ato apontado como coator trecho cuja fundamentação considero importante transcrever:  



    “’Na hipótese, observa-se que, em relação ao paciente Gilberto, a pena-base pelo delito de associação foi majorada em 3/4, "consideradas as circunstâncias e consequências do crime, o alto grau de reprovabilidade da conduta e a intensidade do dolo, vez que envolvido, o apelante Gilberto, em três dos grupos investigados, na presente ação penal". Já o paciente Gilson, teve a pena estabelecida em 1/2 acima do patamar mínimo, porque registrada sua participação em um único grupo criminoso. 



    Segundo se infere do acórdão impugnado, o grupo liderado pelo paciente Gilberto atuava na cidade de Catanduva-SP, de forma sistemática e organizada na prática do tráfico de drogas, com o auxílio de vários integrantes, inclusive do seu núcleo familiar e membros da polícia, sendo ele o responsável pelo fornecimento de entorpecentes a três grupos criminosos diferentes. Consta, ainda, que exercia função em conhecida facção criminosa, chamado de "geral 17", em referência ao DDD da região. 



    Quanto ao paciente Gilson, foi detalhada que, era irmão de Gilberto, agindo com ele em sociedade, mas mantinha seus próprios pontos de venda de droga. 



    Ao que se tem, portanto, as circunstâncias do delito e o dolo intenso (porque atuavam em grupos criminosos como fornecedores) indicam a maior reprovabilidade da conduta, justificando o agravamento da pena. Todavia, assiste razão à defesa, quando afirma que a decisão é genérica na parte em que destaca a consequências do delito como desfavoráveis, uma vez que não há indicação das situações concretas que revelem tal conclusão.



    Segundo a jurisprudência sedimentada desta Corte, considerações genéricas, inerentes ao próprio tipo penal ou mesmo desvinculadas do contexto fático dos autos, não servem para o agravamento da pena. 



    [...] 



    Nesse contexto, a pena de ambos merece pequeno reparo - redução de seis meses - para afastar tal vertente negativa: consequências do delito - resultando definitiva para Gilberto em 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão mais 1.238 dias-multa e para Gilson em 4 anos e 8 meses de reclusão mais 1.120 dias-multa.Já quanto aos delitos de tráfico de drogas 2.B e 2.C, verifica-se que a pena-base se deslocou do mínimo legal em metade, diante da aferição da quantidade de drogas apreendidas e do envolvimento direto dos agentes na aquisição e negociação da droga, ou seja, na sua participação direta na compra e fornecimento do entorpecente, que, vale registrar, não se confunde com a posição de agente financiador caracterizadora da majorante prevista no inciso VII da Lei n. 11.343/2006. Pois bem, referida decisão nesta parte tem com fundamento o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, assim como a atuação significativa dos réus na prática criminosa, não cabendo qualquer reparo. 



    Do mesmo modo, não há ilegalidade na elevação da pena em 3/4, pelo delito de corrupção ativa, quando as investigações indicaram que foram inúmeras as operações policiais frustradas, pela atuação indevida de um militar e uma guarda municipal que, mediante o recebimento de vantagens ilícitas, cooperavam para evitar a atuação dos agentes de segurança e a realização de apreensões e flagrantes. 



    No que tange ao delito de associação criminosa, o aumento da pena-base em metade, teve como fundamento "as circunstâncias e consequências do crime, na quantidade de droga negociada, pela suposta organização criminosa, pelo temor social que impõe, na personalidade e conduta social do apelante e no fato de que permaneceu foragido por longo período." 



    Todavia, conforme acima ressaltado, não se observa quais seriam as consequências que desbordem do tipo penal no caso concreto, aptas a agravarem a situação do réu. Anote-se, ainda, que a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, não restou declinada motivação concreta para o incremento da básica pela referida vetorial. 



    No ponto, inclusive registre-se que o fato de o paciente ter permanecido foragido não justifica o incremento da pena-base, uma vez que se refere a circunstância superveniente à conduta criminosa, sem relação com o delito cometido.” (eDOC 9, grifo nosso) 



    Saliento que a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas.



    Diante disso, constato que o acórdão proferido pelo STJ, ao contrário do que aduz a pretensão defensiva, analisou detalhadamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para a fixação da pena-base, não havendo teratologia, ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente